Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008015-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALYSSON ANTONIO TROMBIM - CPF: 856.349.131-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM IMÓVEL COMO GARANTIA – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA – PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DO PREPARO - PRECLUSÃO LÓGICA – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO CREDOR - DESÍDIA DO DEVEDOR - PURGAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA - CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA – SENTNEÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

Se Recorrente pleiteia a gratuidade da justiça e, ao mesmo tempo, quita o preparo recursal, pratica ato incompatível com o pedido manifestado, ensejando o reconhecimento da preclusão lógica.

Na hipótese, o pleito formulado não necessitava da produção de outras provas, pois seriam incapazes de alterar o entendimento do julgador, bastando para tanto aquelas já existentes no feito, em especial o Contrato de Alienação Fiduciária (ID. 104589533), Comprovante de intimação (ID. 104589544), e todos os demais documentos juntados no caderno processual, não configurando cerceamento de defesa.

Se o Oficial do 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá realizou duas tentativas de notificação pessoal do devedor para purgar a mora e as diligências ocorreram em dias e em horários distintos, assim como em endereços diferentes, e ambas notificações resultaram infrutíferas por conta da mudança de endereço, não se poderia exigir do Banco Bradesco S/A o envio de notificação extrajudicial para endereço que nem sequer conhecia.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008015-39.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALYSSON ANTONIO TROMBIM
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória da Alienação Fiduciária com Imóvel como Garantia
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A.
,
julgou improcedentes os pedidos e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Nas suas razões, o Apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, sob a tese de que a pandemia afetou diretamente seus rendimentos e que, senão for concedido, sofrerá prejuízo financeiro.

No mérito, alega que ocorreu irregularidade no ato que consolidou a propriedade em favor do Banco Apelado, visto que o Juiz singular justificou a alienação sob o fundamento que seu vizinho informou que havia mudado de endereço e, após, procedeu a citação ficta por meio de edital.

Sustenta, ainda, que a citação editalícia deve ocorrer após a tentativa de
“intimar qualquer pessoa da família ou, na sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar
”.

Aduz que houve cerceamento de defesa, eis que requereu produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes; no entanto, o juiz singular não oportunizou a realização dessa prova.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID 104589589.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ALYSSON ANTÔNIO TROMBIM
ingressou com
Ação Anulatória da Alienação Fiduciária com Imóvel como Garantia
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando ser avalista de três cédulas de crédito bancário n.o 237, 1461 e 005 celebrado por sua empresa AA TROMBIM-ME.

Alegou, ainda, que para liberação dos valores de empréstimo, alienou fiduciariamente dois imóveis de sua propriedade, registrados sob as matrículas 96.286 e 96.287, ambos registrados no 5.o Ofício de Cuiabá.

Admitiu que não pagou os valores devidos ao Banco Recorrido; no entanto, afirmou que não foi intimado pessoalmente para purgar a mora, razão pela qual a decisão perpetrada ocorreu de forma ilegal.

Desse modo, requereu a tutela de urgência para a suspensão da consolidação da propriedade dos imóveis. O pedido foi indeferido e, assim, o Apelante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento; contudo, o pedido de antecipação da tutela recursal também não foi acolhido.

Posteriormente, o Banco Apelado apresentou defesa, alegando que o Autor tomou ciência de todos os direitos e obrigações, tanto que anexou cópia do contrato pactuado. Também argumentou que nos itens 18 e 19 está claro que, em caso de inadimplemento, ocorreria a consolidação dos imóveis em nome do credor.

Asseverou, ainda, que o 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, por meio do oficial competente, dirigiu-se até o endereço da Empresa do Recorrente e constatou que a mesma não se encontrava mais situada naquele local, conforme informação prestada pela empresa vizinha, salientando que não houve qualquer informação quanto a eventual alteração de endereço.

Ressaltou que o mesmo procedimento foi realizado em relação ao Autor/Apelante, mas não foi possível sua notificação porque também havia mudado de endereço.

Narrou que, por conta desses fatos e em razão do não pagamento da dívida, não teve outra alternativa a não ser consolidar os imóveis.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão inicial, fundamentando que ocorreram duas tentativas de notificação do Apelante; porém, ambas resultaram infrutíferas.

Irresignado, o Autor interpôs este Apelo. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Do Pedido de Justiça Gratuita

Antes de adentrar ao mérito da causa, faz-se necessária a análise do pedido de assistência judiciaria gratuita formulado pelo Apelante, vez que o preparo recursal se trata de requisito extrínseco de admissibilidade e, sem ele, o recurso não pode prosseguir.

Na hipótese, o Recorrente requereu a concessão da justiça gratuita; no entanto, efetuou o pagamento do preparo recursal, consoante IDs. 104589585 e 104589584.

Desse modo, o pagamento configura o "
venire contra factum proprium
", isto é, comportamento contraditório, afastando, pois, o reconhecimento da condição de hipossuficiência financeira alegada.

Logo, o pagamento do preparo recursal faz elidir a presunção de veracidade com relação ao estado de pobreza declarado.

Portanto, o pagamento do preparo recursal demonstra que o Apelante detém condições financeiras que lhe permitem suportar as despesas processuais, o que configura preclusão lógica, impedindo o deferimento da justiça gratuita.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Ainda, sustenta cerceamento de defesa, visto que o pedido de produção de prova oral não analisado pelo juiz da causa.

Com efeito, afasta-se a suposta nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa ante a desnecessidade de produção de outras provas, conforme a interpretação dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, os quais autorizam o Juiz, de forma discricionária, a ponderar sobre os documentos acostados aos autos, bem como sobre os atos processuais realizados, com o intuito de analisar as provas produzidas.

Além disso, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção de prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados aos autos, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil
" (EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP, Rel. Min. Castro Filho, j. 18-2-2003).

In casu
, constata-se que o pleito formulado não necessitava da produção de outras provas, pois seriam incapazes de alterar o entendimento do julgador, bastando para tanto aquelas já existentes no feito, em especial o Contrato de Alienação Fiduciária (ID. 104589533), comprovante de intimação (ID. 104589544), e todos os demais documentos juntados no caderno processual, que foram devidamente apreciados pelo Juiz
a quo,
não se configurando, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Nessa senda, considerando a documentação supracitada, e se tratando de matéria exclusivamente de direito, despicienda, de fato, a oitiva de testemunhas requerida. Posto isso,
rejeito a preliminar de cerceamento
.

No tocante ao
MÉRITO
, o Apelante não trouxe argumentos suficientes para modificar o entendimento adotado pelo Julgador singular, pois se limitou em reeditar a peça inicial.

Sem maiores delongas, registro que o Apelado não nega ser devedor do Banco Apelado, mas questiona a consolidação dos bens imóveis, argumentando que não houve a devida purgação da mora.

No que tange a purgação da mora, verifico que o Oficial do 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá realizou duas tentativas de notificação pessoal do devedor para purgar a mora, tendo a primeira ocorrido no endereço informado no contrato pactuado, em que o vizinho, Sr. Agnaldo Silva Pereira, comunicou que o Apelante havia mudado de endereço (104589574).

Posteriormente, foi realizada uma nova tentativa no endereço da empresa do Apelado, porém, foi cientificado que a empresa não estava mais situada naquele local. Desse modo, verifico que as diligências ocorreram em dias e em horários distintos, assim como em endereços diferentes, todavia, ambas notificações resultaram infrutíferas por conta da mudança de endereço (ID. 104589574 – pág. 3).

Frise-se que a certidão de notificação feita pelo Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e, portanto, goza de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso, pois não há nos autos qualquer documento que infirme as informações constantes na referida averbação.

Note-se que não há nos autos nenhum indício de que o devedor tenha informado a instituição financeira acerca da alteração de seu endereço. Por tal motivo, não se poderia exigir do Banco Bradesco S/A o envio de notificação extrajudicial para endereço que nem sequer conhecia. Desse modo, tenho que acertadamente procedeu o Banco Apelado ao eleger a via editalícia para concretizar sua pretensão.

Assim, embora a notificação não tenha sido devidamente entregue no endereço do devedor, tal fato não pode ser imputado ao credor, pois compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira.

Ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o credor fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, em evidente violação aos princípios gerais de probidade e boa-fé, previstos no artigo 422 do Código Civil.

A jurisprudência tem considerada válida a notificação extrajudicial encaminhada, mas não recebida no endereço constante no contrato em razão de mudança não comunicada,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEI N.o 9.514/1997. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUANTO AO NÚMERO DE VEZES QUE O EDITAL FOI VEICULADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. VALOR DA CONSOLIDAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA PROPRIEDADE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO POSTERIOR. LIBERDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.1. Não comporta conhecimento matéria não suscitada em primeiro grau, por constituir inovação recursal.2.
Não há que se falar em nulidade da notificação editalícia da devedora fiduciária se frustrada a tentativa de sua intimação no endereço constante no contrato e ausente qualquer evidência de que a instituição financeira tenha sido informada acerca de sua mudança de endereço
.3. Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, “A caracterização de preço vil tem como parâmetro o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem” (AgRg no REsp 866.080/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016).4. Constituída em definitivo a propriedade fiduciária, há a extinção da dívida, de modo que a alienação do bem dado em garantia poderá ocorrer como convier ao credor.5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida” (TJPR - 15a C.Cível - 0007619-33.2015.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 21/08/2019 – sem destaque no original).

E mais:

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE SUSPENDER LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. IMPOSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, O QUAL NÃO CONTINHA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. CUMPRIMENTO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 27, § 2o-A, DA LEI N.o 9.514/97.
Em havendo mudança de endereço, incumbe ao devedor fiduciante comunicá-la ao credor fiduciário, sob pena de que se presuma válida a notificação enviada ao endereço registrado no contrato. Recurso improvido.
(TJSP – Agravo de Instrumento 2235769-56.2020.8.26.0000 – Rel. Almeida Sampaio – 25a Câmara de Direito Privado – 7a Vara Cível – j. 15.4.2021 – DJe 22.4.2021 –
sem destaque no original
).

Com efeito, ressalto que a teor da Lei

no. 9.514/1997,
devedor estará constituído em mora, após notificação pessoal realizada pelo oficial do Registro de Imóveis ou, via edital, quando se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível (art. 26, §§ 3o e 4o).

Assim, em 08/07/2016, o Apelante foi intimado por edital, visto que
não foi localizado nos endereços comunicado. Diante disso, pela análise da documentação e dos fatos trazidos aos autos, tem-se que fora alcançada a finalidade do procedimento estabelecido pela Lei no. 9.514/1997, relativo à intimação para purga da mora.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021